Tribunal: TJMT
Processo: 1047253-94.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047253-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO MONTEIRO RESENDE DE BARROS - CPF: 698.148.801-91 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (APELANTE), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, §2º, DO CPC) –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO PROVIDO
.

Na sentença condenatória, a verba honorária é arbitrada com base no artigo 85, §2º, do CPC, ou seja, em percentual do valor da condenação, e têm de ser considerados a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu a causa, o tempo por ele despendido, a complexidade e a importância da lide.

Se a ré não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC, não se aplica a multa prevista no artigo 81.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais julgada parcialmente procedente para declarar rescindido o Contrato e condenar a ré ao ressarcimento de 90% da quantia paga, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a contar da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% do valor da causa.

A apelante aduz que a verba honorária tinha de ser fixada sobre o montante atribuído à condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Acrescenta que foi arbitrada em importância exorbitante, e pede a redução para 10%.

Em contrarrazões, o apelado requer a aplicação das penas por litigância de má-fé da apelante; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 171468676).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O juízo de origem determinou à ré a restituição da quantia paga pelo apelado, e autorizou a retenção de 10%.

Portanto, a base de cálculo da verba honorária deve ser o montante atribuído à condenação (artigo 85, §2º, do CPC). Dessa maneira, em observância à dedicação e responsabilidade do advogado na condução do processo, ao tempo despendido, à complexidade e importância da lide, arbitro-os em 15% do valor da condenação.

No que concerne ao pedido do apelado, de condenação da apelante em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. Ademais, conforme orientação d
o STJ, a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição dessa multa (REsp. n. 842688/SC, DJ de 21-5-2007).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, com amparo no §2º do artigo 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023